Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Prescrição parcial. Ocorrência. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela servidora com o objetivo de afastar suposta omissão do julgado, que não analisou a tese sobre a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Com razão a embargante, pois o acórdão não considerou a tese de prescrição das parcelas que superaram o prazo de cinco anos, aplicado por simetria à Fazenda Pública.
5. O art. 1o do Decreto 20.910/32 trata do prazo prescricional das ações propostas por particulares contra a Fazenda Pública. O STJ, contudo, afirma que o dispositivo também pode ser aplicado para as ações propostas pela Fazenda Pública contra os particulares. Isso com base no princípio da isonomia. STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 2.100.988-PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 8/4/2024 (Info 814).
6. A Administração informou que “o Processo SEI 00080-00248715/2024-39 foi instaurado com objetivo de reparação ao erário, em decorrência de levantamento em auditoria (Processo SEI 04044-00021359/2024-22), realizada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que constatou recebimento indevido do benefício auxílio-transporte por servidores desta casa” (ID 72496924, pág. 3).
7. Logo, se a cobrança administrativa envolve o período de outubro de 2018 a julho de 2024, e o processo administrativo interruptivo foi instaurado em 2024, tem-se que somente as parcelas do exercício de 2019 em diante podem ser cobradas da servidora, em razão da prescrição que recai sobre aquelas que superam o prazo de 5 anos (2018).
8. Assim, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar a omissão relativa à prescrição quinquenal, excluindo da cobrança administrativa as parcelas relativas ao exercício do ano de 2018.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração acolhidos na forma do item 8.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 2.100.988-PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 8/4/2024 (Info 814).